Tribunal: STF
Processo: HC 201594
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno de Araujo Albuquerque Lovato, em favor de Jose Agostinho de Medeiros, contra acordão proferido pela Quinta Turma do STJ, nos autos do AgRg no HC n. 632.761/MG 
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de agravo regimental interposto por JOSE AGOSTINHO DE MEDEIROS contra decisão singular por mim proferida, às fls. 209/222, em que não conheci do habeas corpus impetrado em seu favor. 
    A defesa alega que a decisão não demonstrou a necessidade concreta da prisão preventiva, baseando-se na gravidade abstrata do delito. 
    Ressalta que as condições pessoais do ora agravante são favoráveis e aduz que nenhuma das testemunhas foi capaz de informar sequer o prenome do tal "carequinha", daí como saber se essa pessoa é de fato o agravante. 
    Afirma que a representação da prisão preventiva do agravante ocorreu nada menos que 10 anos após o fato delituoso, o que deixa claro a ausência de contemporaneidade e sem qualquer fundamento idôneo para tanto. Por fim, alega excesso de prazo na conclusão do inquérito. 
    Requer, assim, "não sendo o caso de trancamento da persecução criminal, e revelada a irrazoabilidade e desproporcionalidade da segregação prisional do ora Paciente, seja reformada a r. decisão agravada, impondo-se a CONCESSÃO DA ORDEM para a substituição da medida extremada por outras medidas cautelares previstas na legislação processual penal, notadamente e preferencialmente, as descritas nos incisos I, II, III e IV, do art. 319, do Código de Processo Penal, absolutamente adequadas e suficientes para o resguardo da instrução criminal e aplicação da lei penal, determinando-se o IMEDIATO recolhimento do Mandado de Prisão expedido em desfavor do ora Paciente JOSE AGOSTINHO DE MEDEIROS" (fls. 225/279). 
    É o relatório.” (eDOC 5, p. 2)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TJMG:
    “In causu, conforme visto alhures a autoridade policial ao tomar ciência da ocorrência de crimes contra a vida instaurou Inquérito Policial, por portaria, em 10 de março de 2002.
    O il. Representante ministerial denunciou, no dia 23/04/2012, José Agostinho de Medeiros como incurso nas sanções do art. 121, §2°, inc. II do CP e do art. 121, §2°, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do CP por duas vezes.
    Nesse ínterim, tenho que, no caso em apreço, sem adentrar no mérito, existe prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e, ainda, que os delitos imputados aos acusados são dolosos e punidos com reclusão.
    Também se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo, o da aplicação da lei penal, ameaçada pela atitude furtiva do acusado que, conforme exaustivamente demonstrado, mantém-se em local incerto e não sabido desde a decisão proferida em seu desfavor motivando a suspensão do processo e do prazo prescricional.
    Não bastasse vislumbrada a necessidade de resguardar a ordem pública, exposta pelo modus operandi, pois o Paciente, ao que tudo indica, teria efetuado disparo de arma de fogo, à queima-roupa, na região da cabeça da vítima “Bracinho” e , ainda, diversos disparos em direção às vítimas “Severino” e “Valdeni”, os quais não foram suficientes para levar ao óbito, pois prontamente socorridas.
    […] 
    De se ressaltar, que as investigações policiais iniciaram no ano de 2002 e, até o presente momento, não se encerrou a instrução criminal, principalmente, em razão da escusa do acusado em responder o chamado da justiça.” (eDOC 2, p. 76-78)
    Cito, ainda, trechos do acórdão proferido pelo STJ: 
    “É certo, ainda, que, em razão do princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, a prisão preventiva deve ser a exceção, imposta apenas aos casos em que não for possível a manutenção da liberdade com ou sem a implementação de medida cautelar diversa prevista no art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, tendo em vista que o paciente efetuou disparo de arma de fogo na região da cabeça de uma das vítimas, que veio a óbito e efetuou também diversos outros em direção às outras duas vítimas, que não foram ao óbito, pois prontamente socorridas, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. 
    Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 
    Destacou-se, ainda, a nítida intenção do agravante de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que a prisão preventiva foi decretada em 2012 e o mandado de prisão ainda não foi cumprido. 
    […]
    Noutra banda, no que se refere à ilegalidade em razão da demora na conclusão do inquérito policial, não assiste razão a defesa, levando-se em consideração a gravidade dos delitos imputados ao agravante, de um homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio qualificado. Ademais resta superada referida alegação de excesso de prazo, porquanto já foi oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual.
    […]
    Por fim, registro que a alegada ausência de contemporaneidade entre o decreto preventivo e a data dos fatos, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que obsta o seu exame diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. “ ( eDOC 5, p. 7, 13 - 14)
    Apesar da contemporaneidade do decreto preventivo não ter sido analisada pelo colegiado do STJ, em razão de não ter sido objeto de análise pela Corte pretérita, passo a analisar de ofício.
    O impetrante afirma que, passado tanto tempo, não se justifica mais a manutenção do decreto prisional, expedido para a garantia da ordem pública.
    Ora, conforme se vê dos autos, o paciente não foi localizado em razão da sua evasão do distrito da culpa, Passou-se tanto tampo, exatamente porque ele vive se escondendo do sistema penal, que, até o momento não conseguiu lhe encontrar.
    Muito embora entenda que nem sempre a situação de foragido indique, incontestavelmente, intenção de se furtar à aplicação da lei penal, a situação do caso concreto me parece evidenciar tal propósito, razão por que deve permanecer em vigor o decreto prisional, verbis:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Paciente, integrante de organização criminosa, foragido. Possibilidade do paciente de se furtar à aplicação da lei penal. 4. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (Agr no HC 176.916, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    A segregação justifica-se, sobretudo, visando também o modus operandi do cometimento do delito, haja vista a notícia dos autos de que o réu teria “efetuado disparo de arma de fogo, à queima-roupa, na região da cabeça da vítima “Bracinho” e , ainda, diversos disparos em direção às vítimas “Severino” e “Valdeni”, os quais não foram suficientes para levar ao óbito, pois prontamente socorridas” (eDOC 2, p. 78)
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Por fim, quanto as alegações sobre a ausência de comprovação de autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, não cabem via HC, pois necessitaria de revolvimento fático-probatório inviável por este instrumento. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente